Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-16.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000408-16.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO ]

Parte(s):

[VALDENIR ONOFRE DA SILVA - CPF: 464.946.001-82 (APELANTE), MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS - CPF: 019.470.411-42 (ADVOGADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (REPRESENTANTE), AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 10.306.292/0001-49 (APELADO), RENATA RAULE MACHADO - CPF: 248.106.358-99 (ADVOGADO), CRISTIANE LIMA MACIEL NUNES - CPF: 843.934.751-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), VIRGINIA HELENA LEITE BARREIRA - CPF: 905.049.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE
COBRANÇA
-
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL FALECIDA - AÇÃO IMPETRADA EM NOME DO INVENTARIANTE - SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE ATIVA - AFRONTA AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC/2015. TESE ACOLHIDA - NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RESPEITO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A decisão judicial deve atentar à segurança jurídica sem comprometer a ampla defesa e o contraditório, princípios corolários do devido processo legal (art. 5o, inc. LV da CF).

2. Impositiva a desconstituição da decisão que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade ativa quando o julgador decide com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de debate (arts. 9o e 10 do CPC) e, ao Autor, a possibilidade de emenda à inicial.

3.Recurso provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDENIR ONOFRE DA SILVA
contra

sentença do Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste, proferida nos autos de Ação de Cobrança promovida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
e da
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL - AGEPREV
, em que foi reconhecida a ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, bem como julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sendo ainda a parte requerente condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código (id. 145264219).

Nas razões recursais, o Apelante requer a reforma/cassação da sentença proferida, diante da inobservância do art. 10 do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da parte Autora, sem lhe oportunizar manifestação, em observância ao princípio da não surpresa das decisões e que o reconhecimento da falta de interesse de agir do Autor, pelo não atendimento da exigência administrativa de apresentação do termo de curatela definitivo - que vem a ser o mérito da ação de cobrança de valores previdenciários suspensos - cria

óbice ilegal para acesso ao judiciário.

Por esses motivos, requer o retorno dos autos à primeira instância, para que seja oportunizado à parte Autora emendar a inicial para alterar o polo ativo da demanda, bem como observe o disposto no art. 5o, inc. XXXV da CF/88, face ao interesse de agir consubstanciado pelo direito à cobrança das parcelas não pagas pelas Apeladas, devendo esta questão ser analisada no mérito da ação, após a devida instrução processual. Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial, condenando as Apeladas ao percentual de 20% sobre o valor da causa (id. 145264221).

O Estado de Mato Grosso do Sul e a Agência de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul – AGEPREV, por intermédio da Procuradoria do Estado, apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 145264237).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 146221697).

Recurso tempestivo (Id. 145264238).

Apelante isento de preparo (Id. 146117228).

Conclusos por redistribuição (Id. 157276713).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Apelante, na condição de “inventariante” da falecida servidora pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Waléria Irani Onofre da Silva, propôs a presente ação de cobrança, com o objetivo de receber o equivalente a 22 (vinte e dois) meses de salário, referente a vencimentos de aposentadoria que o Estado deixou de repassar. A ação, contudo, foi julgada extinta sem resolução do mérito, ao seguinte fundamento:

“(...)
Da análise dos autos, verifico que a parte requerente pleiteia, em nome próprio, direito relativo ao espólio de Waléria Irani Onofre da Silva. Assim, considerando a vedação imposta pelo art. 18 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”,
verifico que o pleito contido no caso
sub judice
deveria ter como legitimado ativo o espólio da de
cujus
, devidamente representado pelo inventariante, e não a figura isolada do inventariante demandando em nome próprio, motivo pelo qual se encontra ausente uma das condições da ação, ante a manifesta ilegitimidade ativa da parte requerente, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.(...)” (id. 145264219) (g.n
)

O Apelante, por sua vez, nas suas razões recursais, sustenta a violação ao princípio da não surpresa das decisões, diante da
inobservância pelo juízo singular ao art. 1
0
do
CPC. A
rgumenta que o fundamento da sentença, qual seja, a
ilegitimidade

ativa
, é matéria não alegada na contestação, tampouco debatida pelas partes nos autos, motivo pelo qual é necessária a intimação para manifestação antes da extinção do feito, em respeito aos
princípios
do contraditório e da ampla defesa.

De início, cabe analisar a alegação do recorrente no que tange a inobservância da disposição contida no art.
10
, do novo
Códex Processual

Civil
,
no sentido de que
“
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

Compulsando detidamente o caderno processual verifica-se que, de fato, não houve, por parte do Juízo
a quo
, qualquer intimação das partes para que se manifestassem sobre a questão da ilegitimidade ativa, podendo o Autor da demanda, mediante emenda à inicial, alterar o polo ativo incluindo a parte que entender legítima.

Desta forma, sobressai límpido que não foi observada pelo Magistrado sentenciante, a regra do suscitado dispositivo legal, que consagra o princípio da não surpresa.

A respeito, tem-se a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

“
A moderna dinâmica do contraditório, indispensável à implantação do processo justo, está presente nas normas fundamentais constantes de três artigos, quais sejam, o 7o, o 9o e o 10 do novo CPC
. O contraditório, outrora visto como dever de audiência bilateral dos litigantes, antes do pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas separadamente pelas partes contrapostas, evoluiu, dentro da concepção democrática de processo justo idealizado pelo constitucionalismo configurador do Estado Democrático de Direito. Para que o acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) seja pleno e efetivo, indispensável é que o litigante não só tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo; mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o direito de participação ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional seja solucionado
.
Quer isto dizer que nenhuma decisão judicial poderá, em princípio, ser pronunciada sem que antes as partes tenham tido oportunidade de manifestar sobre a questão a ser solucionada pelo juiz
.
O contraditório, nessa conjuntura, tem de ser prévio, de modo que ao julgador incumbe o dever de primeiro consultar as partes para depois formar seu convencimento e, finalmente, decidir sobre qualquer ponto controvertido importante para a solução da causa, ou para encaminhamento adequado do processo a seu fim
.”

(Curso de direito processual civil.

Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 85/86) (g.n)

Com efeito, verifica-se que o referido diploma legal defende a aplicabilidade do
princípio
do contraditório durante o prosseguimento do feito, visando, assim, evitar o pronunciamento
surpresa
por qualquer órgão jurisdicional, principalmente, no que tange às matérias de ordem pública, sem que tenha sido oportunizada manifestação pelas partes.

Portanto, diante da fundamentação alhures
,
conclui-se que o Apelante foi surpreendido com a extinção do feito, razão pela qual restou constatada a ofensa ao art.
10
do Código
Fux
, bem como do art. 9o, dispondo que
:
“
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.
(g.n.)

Sobre a questão em tela, julgado do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ILEGITIMIDADE ATIVA DECLARADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU DO ART. 10

DO CPC/2015 – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA
.
Considerando que o Magistrado de 1o Grau declarou na sentença, de ofício, a ilegitimidade ativa, sem observar a previsão expressa contida no art. 10 do CPC/2015, deve ser reconhecida a nulidade da decisão primeva.”

(Apelação Cível n.o 1.0556.14.001156-1/001, 18a Câmara Cível, rel. Des.
Arnaldo Maciel
, j. 25-7-2017) (g.n.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – OCORRÊNCIA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA SEM OPORTUNIZAR AUTOR A SE MANIFESTAR –
REC. PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

Conforme defendido pelo princípio da não surpresa, representado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao Magistrado proferir qualquer decisão sem que as partes tenham sido oportunizadas a se manifestar, ainda que a decisão seja para reconhecer uma nulidade, que pode ser registrada de ofício
.”
(N.U 1029290-44.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019) (g.n.)

Por fim, inaplicável na hipótese o art.
1.013
,
§ 3o
, do
Código de Processo Civil/2015
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao
princípio
do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando imperiosa a observância do princípio do contraditório, a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem é medida que se impõe
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,
para cassar a sentença de primeira instância e determinar o retorno dos autos à origem para que ali seja permitida a emenda à inicial e, se for o caso, o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023